Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-48.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. DOAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. ENCARGO NÃO CUMPRIDO. REVERSÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO.
I – Consoante certidão de ônus, a doação do imóvel pelo Distrito Federal à particular foi realizada com condição resolutiva, consistente na obrigação de apresentar carta de habite-se ou documento equivalente, no prazo de 5 anos, a contar da data da escritura. A inércia da donatária em cumprir o encargo gerou a reversão automática do imóvel ao patrimônio público, o qual é insuscetível de aquisição por usucapião. Arts. 102 e 555 do CC e arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único, da CF. .
II - Apelação desprovida.